Tribunal: TJDFT
Processo: 0721666-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721666-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPER MAQUINA VEICULOS EIRELI - EPP, SALLY KARLLA DE CARVALHO SANTANA LEITE, IGOR CAMELO LEITE AGRAVADO: WILIAM PIERRE OLIVEIRA PIRES, YUTAKA NAKAO NETO D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 13779260, os agravantes informam que não possuem o endereço atual da parte agravada YUTAKA NAKAO NETO e, por essa razão, pretendem que a efetivação de intimação da parte ocorra por edital. Nada a prover, contudo. Dos autos de origem, verifica-se que os patronos renunciaram ao mandato outorgado pela agravada YUTAKA em 18 de outubro de 2017 (ID 23785369 – autos de origem), comprovando a notificação da parte representada. A renúncia foi considerada válida pelo Juízo a quo, oportunidade em que concedeu o prazo de 10 dias para que a parte regularizasse sua representação, cuja determinação não foi atendida, o que levou o d. Magistrado a considerar irregular a representação da parte que, desde 19 de fevereiro de 2018, encontra-se sem patrono constituído nos autos (ID 23785577 – autos de origem). Nessa situação, o Código de Processo Civil, em seu artigo 76, §1o, inciso II, dispõe que, descumprida a determinação de regularização da representação da parte, o réu será considerado revel, se a providência lhe couber. Veja-se: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: [...] II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; Além disso, o Codex Processual, em seu artigo 346, prevê que os prazos contra o revel, que não tenha patrono nos autos, fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Confira-se: Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Portanto, é desnecessária a publicação de edital de intimação da agravada YUTAKA NAKAO NETO, na medida em que os prazos que correm contra si fluem a partir da publicação do ato processual. No presente caso, o prazo para a apresentação de contrarrazões recursais iniciou-se na data em que publicada a decisão de ID 11933092. Ao ensejo, à Secretaria para que certifique o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelos agravados. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator